Tribunal: STF
Processo: RE 555315
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO 
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE REVISTA. 
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 896 CLT. PRESCRIÇÃO. ART. 
   7º XXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À 
   CONSTITUIÇÃO. 

1.	Inviável o processamento de extraordinário 
   para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de 
   violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Afronta, se 
   existente, seria indireta.
2.	O Tribunal de origem limitou-se a 
   tratar de matéria processual relativa a pressuposto de 
   admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896 da 
   Consolidação das Leis do Trabalho, cuja discussão não rende 
   ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.
3.	Precedentes 
   das Turmas desta Corte.
4.	Agravo regimental improvido.